Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA 1155 DO STJ. REVOGAÇÃO DA MEDIDA NO DECRETO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA. ARTIGO 387, §1o, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DÚBIA. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. DETRAÇÃO DA PENA CONSIDERADA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. SOMATÓRIO DAS HORAS EFETIVAMENTE EM CONSTRIÇÃO DOMICILIAR. CONVERSÃO EM DIAS. ARTIGO 11 DO CP. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 42 do Código Penal acerca da detração, devem ser computadas, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.977.135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), consignou que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”.
3. De acordo com o artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença condenatória “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Logo, o decisum que não afirma expressamente acerca da permanência ou não das medidas cautelares anteriormente impostas enseja interpretação dúbia no que concerne à revogação tácita ou não da medida, razão pela qual, em estrita obediência ao princípio do favor rei, forçosa a ampliação da detração penal até o trânsito em julgado do decreto condenatório.
4. Segundo a jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça, “o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos em que a constrita permaneceu compulsoriamente em seu domicílio”, não havendo que falar em ofensa ao artigo 11 do Código Penal.
5. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.